Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO ALEGADO. ARRESTO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto sobre veículo como medida assecuratória do adimplemento de eventual crédito a ser satisfeito pelo recorrido.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada.
3. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e o recorrido está na posição de fornecedor, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. O negócio jurídico não tem por objeto veículo novo, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto, ou mesmo da existência de esquema ardiloso com o fim específico de ludibriar o recorrente. Neste sentido, não está configurada a probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir.
4. Para a concessão da medida cautelar que visa a garantia ao adimplemento de eventual condenação futura é imprescindível a existência de elementos que indiquem possível insolvência ou dilapidação do patrimônio da demandada. O risco ao resultado útil do processo repousa na impossibilidade de cumprimento de eventuais condenações. 4.1. A ausência de localização da parte ré, ora agravada, e o insucesso na solução pacífica da demanda não configuram elementos suficientes ao deferimento do arresto pretendido em virtude de não ter sido indicado propriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.4.2. Não há nos autos de origem qualquer elemento que indique a insolvência da sociedade limitada unipessoal ré ou do respectivo empresário individual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.